Tribunal: STF
Processo: ARE 1406623
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Vínculo permanente e estável Validade dos depoimentos policiais Condenações mantidas. Provas Investigações precedidas de regular interceptação telefônica Elementos colhidos, ademais, reproduzidos em juízo. Preliminar de nulidade do feito Ausência de legitimidade do Ministério Público para investigar Não ocorrência Poder investigatório mantido Exclusividade policial na condução das investigações criminais que não se sustenta Precedente do C. Supremo Tribunal Federal. Preliminar de nulidade do feito Inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas Inadmissibilidade Direito ou garantia fundamental que não tem caráter absoluto Interceptação telefônica, ademais, fundada em prévia investigação Entendimento do artigo 5º, XII, da Constituição Federal. Laudo pericial da voz dos investigados Desnecessidade Inteligência da Lei 9.296/96 Ademais, suprido o laudo pela análise da conduta de cada investigado, convergente com os elementos de suas identificações aferidos na fase investigatória. Laudo de degravação pericial Desnecessidade ante a não exigência legal, afastada eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa Observância do disposto no § 2º do artigo 6º da Lei de Interceptação telefônica. Transcrição da prova derivada da interceptação telefônica Desnecessidade Observância do contido no artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal. Imprestabilidade da prova por extemporânea Prazo legal de 15 dias da diligência de interceptação renovável uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova Inteligência do artigo 5º da Lei 9.296/96. Pena Reconhecidas duas certidões de reincidência, mais consentânea a exasperação das penas sob a fração de 1/5. Regime prisional inicial fechado Subsistência, ante a gravidade do delito, certa a participação dos acusados em conhecida organização criminosa. Apelos defensivos improvidos, rejeitadas as preliminares. “ (doc. 14, pg.1)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 21).



    No presente recurso, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação ao art. 144, §5°, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Associação para o Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Trancamento de Ação Penal. Interceptações Telefônicas. Prisão Preventiva. 1. As instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, que demonstraram a necessidade e indispensabilidade da medida. Para dissentir-se deste entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. 2. É prescindível a transcrição integral das comunicações telefôncias interceptadas. Precedentes. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 122812 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).



    “Habeas Corpus. 2. Prisão em flagrante. Denúncia. Crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição. 3. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos da Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e deferimento pelo Juízo competente). Excepcionalidade do caso: suspeita de envolvimento de autoridades policiais da delegacia local. 5. Ordem denegada.”



    (HC 96986, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator